Tribunal: TCU
Processo: 035.605/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 238/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 035.605/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Aliandra Huff Zugno (CPF XXX.172.010-XX); Aline Einsfeldt (CPF XXX.380.310-XX); Aline de Morais Lirio Melo (CPF XXX.951.330-XX); Bibiana Wemmer (CPF XXX.188.890-XX); Claudio Borges de Almeida (CPF XXX.086.410-XX); Cristiano Storti (CPF XXX.809.600-XX); Cristina Hentschel (CPF XXX.173.500-XX); Daniela Beulck Nadler (CPF XXX.522.280-XX); Denise Pires Pieretti (CPF XXX.353.580-XX); Dionara Vaccari de Sant Anna (CPF XXX.827.210-XX); Gabriel Ramos dos Anjos (CPF XXX.433.000-XX); Juliana Barros Paula (CPF XXX.030.380-XX); Kamille Kotekewis (CPF XXX.657.870-XX); Karine da Rosa Pereira (CPF XXX.220.260-XX); Katia Jaqueline Soares da Cruz (CPF XXX.000.430-XX); Keit Regina da Silva (CPF XXX.195.640-XX); Maiquel Nunes Maria (CPF XXX.885.250-XX); Manoela Mendes Machado (CPF XXX.254.060-XX); Renata Silva Machado (CPF XXX.334.040-XX); Sheron Nathele Santos Pergher (CPF XXX.169.010-XX). 1.3. Unidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.